Tribunal: TJDFT
Processo: 0748067-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748067-14.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORA ELSA PINHEIRO CAEIRO APELADO: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II DESPACHO O fundamento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau para rejeitar o pedido formulado na ação consistiu na proteção concedida ao terceiro de boa-fé contra os contraentes do negócio jurídico simulado pelo art. 167, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, as razões recursais apresentam alegações relacionadas às posse do imóvel discutido nos autos e à proteção conferida ao bem de família. Ante o exposto, intime-se Dora Elsa Pinheiro Caeiro para esclarecer se a apelação impugnou especificamente o fundamento da proteção concedida pelo art. 167, § 2o, do Código de Processo Civil em caso de negócio jurídico simulado. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator